Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750920-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERALDO ANTONIO DE JESUS, CLAUDIO URQUIZA NETO AGRAVADO: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS V I S T O S. (Doc. Num. 22726612). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22726612) interposto por EVERALDO ANTÔNIO DE JESUS E OUTRO contra a decisão (Doc. Num. 21855513) por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador